Tribunal: TJDFT
Processo: 0723583-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723583-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO BANDEIRA BARROS DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO PEDRO BANDEIRA BARROS DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido contra os recorrentes por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros realizada em desfavor do recorrente pelo sistema SISBAJUD, sustentada com fulcro no art. 831 do CPC, sob alegação de que foram bloqueados valores irrisórios frente ao valor da execução. O agravante requer inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, aduzindo que é estudante de medicina, sem fonte de renda, e que enfrenta hipossuficiência financeira que lhe impende de arcar com as custas do processo, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência. Quanto ao mérito, destaca que foi penhorada pelo SISBAJUD a quantia de R$ 505,06 (quinhentos e cinco reais e seis centavos), dando ensejo à apresentação de impugnação à penhora, que restou rejeitada pela decisão agravada. Reitera a impugnação deduzida nos autos de origem, aduzindo que é estudante universitário e hipossuficiente econômico, aduzindo que os valores constringidos nos autos de origem são irrisórios frente ao montante perseguido pelo banco agravado, que soma quantia atualizada de R$ 129.569,00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais). Alega que os arts. 831 e 835, I, do CPC dispõem que a penhora deve recair sobre patrimônio do devedor em montante suficiente para o pagamento do débito atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, argumentando que “no presente caso, o valor bloqueado é irrisório comparado ao montante da dívida exequenda, não se mostra razoável a manutenção da constrição da quantia, uma vez que, além de não atender ao interesse do Exequente, prejudica o Agravante.” Inova, aduzindo serem impenhoráveis os valores destinados à sobrevivência do devedor, nos moldes do art. 833, IV, do CPC, que trata de impenhorabilidade dos valores de origem salarial, asseverando que “o Agravante é estudante e não possui condições financeiras de suportar a perda do montante bloqueado, uma vez que tal medida compromete diretamente sua subsistência. Ressalte-se que o Agravante cursa Medicina e precisou se mudar para a cidade de Foz do Iguaçu, a fim de frequentar a Universidade Politécnica e Artística do Paraguai.” Reitera sua condição de hipossuficiente e de estudante universitário, afirmando ser esta a razão do inadimplemento do contrato bancário que deu origem à execução, e que a penhora questionada viola sua dignidade. Acresce que o valor constringido decorre de empréstimo educacional, que defende ter natureza alimentar, reivindica a aplicação do princípio a menor onerosidade da execução e conclui que “o prosseguimento de atos constritivos, diante de tais circunstâncias, se mostra desproporcional e ineficaz, servindo apenas para agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade do Agravante, sem qualquer perspectiva de satisfação real do crédito.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da tutela antecipada recursal reclamada, aduzindo que o periculum in mora está evidenciado em razão da essencialidade dos valores penhorados para sua subsistência. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja deferido o imediato desbloqueio dos valores constringidos pelo SISBAJUD, pugnando, no mérito, pelo colhimento impugnação à penhora, declarando-se a impenhorabilidade do montante. Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pelo agravante. Determinada a juntada de documentação comprobatória da alegação de hipossuficiência econômica, a determinação foi atendida pelo recorrente através da petição de ID 73328733. É o Relatório. Decido. Em primeiro lugar, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem a esse respeito. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição em sede de agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do presente recurso. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos considero que o agravante demonstrou atual estado de hipossuficiência econômico-financeira, levando em conta ter demonstrado por extratos bancários, declarações de imposto de renda e demais documentos acostados a partir do ID 73328734 que é estudante de medicina, sem renda própria. Portanto, concedo-lhe o benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o neste ensejo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FASE RECURSAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA PROFERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EFEITOS EX NUNC DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1 O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência deste tribunal é de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de infortúnios financeiros que podem atingir as partes. 2 Entretanto, os efeitos da concessão do benefício são ex nunc, ou seja, não retroagem. Desse modo, os honorários advocatícios fixados na sentença, objeto da impugnação pelo agravante, são exigíveis, porquanto não podem ser alcançados pelo benefício posteriormente concedido à agravante. 3 Recurso desprovido. (Acórdão n.1126651, 07137217920188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando a situação financeira do agravante, evidenciada nessa análise prefacial, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Passo ao exame da tutela de urgência vindicada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A medida não comporta deferimento na hipótese dos autos, por não haver probabilidade de provimento do recurso, pois a medida constritiva adotada pelo Juízo da causa se mostra legítima e regular, sobretudo porque inexiste prova da alegada impenhorabilidade. Quanto à alegação de serem irrisórios dos valores bloqueados, na quantia de R$ 505,06 (quinhentos e cinco reais e seis centavos), frente ao valor atual da execução, que soma R$ 129.569,00 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais), entendo que a alegação não revela causa legal de impenhorabilidade, sendo certo que, no plano fático, os valores penhorados podem ser decotados do valor exequendo, mostrando-se útil à satisfação da dívida. Ressalto que o art. 836 do CPC veda a penhora de recursos financeiros ou bens com valor insuficiente para adimplir as custas do processo executivo, sendo certo que a intenção do legislador está ligada à efetividade da média expropriatória, que não é justificada quando for exaurida por seus próprios custos, o que não se aplica às penhoras realizadas pelo SISBAJUD, que não ensejam qualquer custo adicional no processo de execução. Deste modo, é certo que ainda que seja módica a quantia bloqueada para fazer frente à quitação da dívida em execução, não se pode perder de vista a inaplicabilidade do art. 836 do CPC à espécie, posto que referida constrição poderá servir para amortizar o valor devido pelo agravante, sem acarretar custos adicionais para sua operacionalização. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio. Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013. 3. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp n. 1.703.313/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 19/12/2017.) No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALORES. RESERVA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO. COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Ainda que o valor penhorado via Sisbajud seja irrisório quando comparado ao valor da dívida, a penhora deve/pode ser mantida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...) (Acórdão 1937366, 0736156-37.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DA IMPORTÂNCIA APLICADA NESSA ESPÉCIE DE INVESTIMENTO. ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. MONTANTE DITO IRRISÓRIO PELO EXECUTADO. AVALIAÇÃO SUBJETIVA. QUANTIA QUE SERVE À PARCIAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA VENCIDA E NÃO PAGA. INTERESSE NÃO AFASTADO DO CREDOR NO PARCIAL RECEBIMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 5. O fato de se considerar o valor bloqueado, quando comparado ao valor total da dívida, como irrisório, se reveste de subjetividade, haja vista a inexistência de dispositivo legal que impeça a sua indisponibilidade. Cabe ao magistrado ponderar as condições jurídicas e econômicas do valor penhorado de maneira que não implique despesa adicional ao executado, à luz da restrição contida no art. 836, caput, do CPC. 5.1. Não deve ser considerada irrisória quantia bloqueada em conta de pessoa jurídica que, em alguma medida, diminui o valor do débito exigido no processo judicial, o qual sofre atualização monetária mensalmente e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês. (...) (Acórdão 1927369, 0712527-34.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. QUANTIA IRRISÓRIA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA PARTE EXEQUENTE. (...) III. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a manutenção da penhora via SisbaJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (2a Turma, REsp 1646531/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/04/2017). V. Mesmo que a penhora de cerca de 1% (um por cento) do valor do débito possa não se mostrar tão expressiva frente ao montante da dívida, certo é que é passível de minorar os prejuízos experimentados pelo credor, cujos interesses devem preponderar na aludida fase processual. (...) (Acórdão 1915329, 0726620-02.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Quanto à alegação de impenhorabilidade sustentada com base no art. 833, IV, do CPC, sob alegação de que os valore bloqueados são relativos à crédito estudantil e destinados à subsistência do agravante, trata-se de nítida inovação recursal, já que nada a esse respeito foi alegado na impugnação à penhora submetida ao Juízo da causa (ID 232974814). Ressalvo, ademais, que o agravante se limitou a juntar a cópia do extrato bancário, onde consta o recebimento de diversas transferências provenientes de terceiros, com quem possui aparente relação de parentesco, sem comprovar efetivamente que os valores penhorados são decorrentes de crédito estudantil ou de qualquer espécie remuneratória impenhorável com amparo no referido dispositivo legal. Por fim, para além da falta de probabilidade de provimento dor recurso, trata-se de pretensão antecipatória do mérito recursal pela qual o agravante pretende obter pronta restituição dos recursos penhorados, o que se mostra inviável, pois é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator